Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707037-56.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, HELIO AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO APELADO: HELIO AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória, constituindo o título judicial para "pagamento do montante de R$187.097,85, valor que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do dia 31/03/2023 (ID 151831454 - Pág. 2)". O valor original da obrigação era de R$ 141.497,09, na data de 29/05/22, que foi atualizado até o final do mês do ajuizamento da ação (março de 2023), tendo constado do dispositivo da sentença o valor indicado no demonstrativo de débito apresentado pelo próprio autor, com a inclusão dos juros de mora vencidos. Dessa forma, justifique o Banco do Brasil S.A. o seu interesse recursal, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 23 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator